Tribunal: TJES
Processo: 5000363-82.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-82.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: JUCIARA SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000363-82.2025.8.08.0047

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE SÃO MATEUS/ES

RECORRIDA: JUCIARA SANTOS DE SOUZA RELATOR: JUIZ DE DIREITO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DÉBITO RENEGOCIADO E ENTRADA QUITADA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Restou incontroverso que a recorrida celebrou acordo de parcelamento de débitos (REFIS) em 09/07/2024, efetuando o pagamento da entrada no mesmo ato, sob a promessa de religação em até 72 horas.

3. A recorrente admite que o serviço apenas foi restabelecido em 26/07/2024, justificando a demora na escassez de funcionários e falta de hidrômetros. Tais justificativas configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo oponíveis ao consumidor para eximir a responsabilidade pela mora na prestação de serviço essencial.

4. A privação prolongada de água após a regularização da dívida ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana e configurando dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 2.500,00 arbitrado na sentença de piso mostra-se condizente com a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, em atenção à função pedagógica e reparadora da condenação.

6 . Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)